Tribunal: TJES
Processo: 0000110-35.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000110-35.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEX ROCHA SILVA e outros

APELADO: ICATU SEGUROS S A e outros

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000110-35.2017.8.08.0024

APELANTE/APELADO:
ICATU SEGUROS S/A

APELADO/APELANTE:
ALEX ROCHA SILVA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL (Sentença) e DRA. DANIELLE NUNES MARINHO (Embargos de Declaração)

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. SEGURO DE PESSOA. DIÁRIA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (DIT). NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE FISIOTERAPIA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ABATIMENTO DE VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DANO MORAL INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas pela seguradora ré e pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro c/c indenização, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária correspondente à incapacidade temporária, com correção monetária do ajuizamento e juros da citação, indeferindo danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

(i) definir se a seguradora deve indenizar o período integral de incapacidade temporária (180 dias), apesar da cláusula de exclusão de tratamento fisioterápico;

(ii) estabelecer se deve ser abatido o valor de R$ 7.500,00 pago administrativamente;

(iii) determinar o termo inicial da correção monetária da indenização securitária;

(iv) verificar a existência de dano moral indenizável;

(v) avaliar a adequação do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica securitária configura relação de consumo, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas de forma mais favorável ao segurado, nos termos da Súmula 608 do STJ e dos arts. 47 e 51, IV, do CDC.

4. A exclusão contratual relativa a tratamento fisioterápico não afasta o dever de indenizar o período de incapacidade temporária quando a fisioterapia se apresenta como parte essencial do tratamento das sequelas do acidente coberto, pois interpretação diversa esvazia a finalidade da cobertura.

5. O laudo pericial atesta incapacidade laboral do segurado entre abril e outubro de 2016, período que corresponde ao limite contratual de 180 dias, impondo a manutenção da condenação ao pagamento das diárias.

6. O pagamento administrativo de R$ 7.500,00 foi comprovado documentalmente e não impugnado de modo eficaz, devendo ser abatido do total devido, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884).

7. A correção monetária deve incidir desde a data da contratação, conforme Súmula 632 do STJ, por se tratar de seguro com valores previamente fixados em apólice.

8. A negativa de cobertura, embora indevida, configura mero inadimplemento contratual, sem demonstração de abalo moral relevante, inexistindo dano moral indenizável conforme jurisprudência do STJ.

9. O percentual de honorários fixado na origem observa os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, não havendo justificativa para majoração, especialmente diante da sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos parcialmente providos. Apelação da Ré parcialmente provida para autorizar o abatimento do valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) pago administrativamente do montante total da condenação. Apelação do Autor parcialmente provida apenas para alterar o termo inicial da correção monetária sobre o valor da indenização a partir da data da contratação do seguro.

Tese de julgamento:

A cláusula contratual que exclui cobertura de tratamento fisioterápico não afasta o dever de indenizar a incapacidade temporária quando a fisioterapia integra o tratamento das sequelas do acidente coberto.

O valor pago administrativamente pela seguradora deve ser abatido do montante condenatório para evitar enriquecimento sem causa.

A correção monetária da indenização securitária incide desde a data da contratação, conforme Súmula 632 do STJ.

A negativa indevida de cobertura securitária, desacompanhada de demonstração de violação a direitos da personalidade, não configura dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 47 e 51, IV; CC, art. 884; CPC, art. 373, I, e art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, Súmula 632; TJ-SP, Apelação Cível nº 1013375-34.2022.8.26.0405, Rel. Des. Antonio Rigolin, j. 21.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 2473347/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 12.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 2009274/DF, j. 13.06.2022; STJ, REsp: 1996298 TO 2022/0104153-8.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos de ambas as partes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000110-35.2017.8.08.0024

APELANTE/APELADO:
ICATU SEGUROS S/A

APELADO/APELANTE:
ALEX ROCHA SILVA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL (Sentença) e DRA. DANIELLE NUNES MARINHO (Embargos de Declaração)

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes autos de Apelações Cíveis interpostas por ICATU SEGUROS S/A (Requerido) e por ALEX ROCHA SILVA (Autor), irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a Seguradora Ré ao pagamento da indenização securitária correspondente ao grau de invalidez apurado, com correção monetária do ajuizamento e juros da citação, indeferindo o pleito de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 17420682), a Ré, ICATU SEGUROS S/A, irresignada com a sentença, sustenta, em síntese:
(i)
a inexistência de cobertura securitária, afirmando tratar-se de tratamento fisioterápico continuado, e não de acidente coberto pela apólice, além de questionar o grau de invalidez reconhecido;
(ii)
a necessidade de abatimento do montante de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) já pago na via administrativa.

Por sua vez, o Autor, ALEX ROCHA SILVA, também interpôs Recurso de Apelação (ID 17420884), no qual sustenta, em síntese:
(i)
a condenação da ré ao pagamento de danos morais;
(ii)
a fixação do termo inicial da correção monetária na data da contratação, à luz da Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça; e
(iii)
a majoração dos honorários advocatícios ao patamar máximo de 20% (vinte por cento).

Em contrarrazões, a Seguradora Ré pugnou pelo desprovimento do recurso autoral, arguindo preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, defendendo a inexistência de danos morais e a manutenção dos honorários fixados (ID 17420890).

Pois bem. Como visto, a Seguradora Ré pugna, em sede de contrarrazões, pelo não conhecimento do Apelo do Autor, sustentando ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Alega, em suma, que as razões recursais não atacam especificamente os fundamentos da sentença ou apenas repetem argumentos anteriores. Sem razão, contudo.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de expor as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser anulada ou reformada, confrontando os argumentos do julgador (art. 1.010, II e III, do CPC). Na hipótese, da simples leitura da peça recursal, depreende-se que a parte Apelante expôs de forma clara os motivos de seu inconformismo, rebatendo os pontos da sentença que lhe foram desfavoráveis e apresentando teses jurídicas voltadas à reforma do julgado, especialmente quanto aos danos morais e à correção monetária do capital segurado.

Ademais,
“a jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade”
(STJ - REsp: 1996298 TO 2022/0104153-8, Data de Julgamento: 30/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2022).

Por tais razões,
rejeito
a preliminar arguida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos. Analiso-os conjuntamente dada a conexão das matérias.

Como visto, o mérito da controvérsia recursal cinge-se a verificar: (i) o dever da Seguradora de indenizar o período integral de afastamento do Autor (180 diárias) em decorrência de acidente de trabalho, em face da cláusula de exclusão de tratamento fisioterápico; (ii) a necessidade de abatimento de valores supostamente pagos administrativamente; (iii) o termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização securitária; (iv) a configuração de danos morais indenizáveis em razão da negativa de cobertura; e (v) a adequação da verba honorária sucumbencial.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do CDC, sendo nulas aquelas que imponham obrigações iníquas ou que coloquem o contratante em situação de desvantagem exagerada, conforme dispõe o artigo 51, inciso IV, do mesmo diploma.

No tocante à cobertura securitária e à cláusula de exclusão, a seguradora ré afirma, em seu apelo, a licitude da negativa de cobertura para o período excedente aos 90 (noventa) dias iniciais, sob o argumento de que o Autor estava em tratamento fisioterápico, risco expressamente excluído pelas Condições Gerais da Apólice (item 9.1.z).

Ocorre que o laudo pericial produzido em juízo (fls. 248/253) foi categórico ao afirmar que o Autor sofreu fratura na fíbula da perna direita em decorrência do acidente, necessitando de tratamento cirúrgico e posterior reabilitação. Na ocasião, o
expert
atestou que houve incapacidade laborativa no período compreendido entre a data do acidente (07/04/2016) até, pelo menos, outubro de 2016.

A fisioterapia, no caso em tela, não constitui um evento isolado, mas parte integrante e indispensável do tratamento para recuperação da capacidade laborativa decorrente do sinistro coberto (acidente pessoal). A cláusula que exclui o custeio de tratamento fisioterápico não pode ser interpretada de modo a afastar a indenização pela incapacidade temporária (DIT) enquanto o segurado se submete a tal tratamento para recuperação de sequelas do acidente. Tal interpretação esvaziaria o próprio objeto do contrato, que visa garantir a renda do segurado durante o período de convalescença.

Portanto, neste aspecto, correta a sentença ao reconhecer a abusividade da negativa fundada exclusivamente nessa exclusão, devendo ser mantido o reconhecimento do direito à indenização pelo período em que perdurou a incapacidade atestada pelo perito, qual seja, até outubro de 2016, perfazendo o limite contratual de 180 dias.

Noutro giro, no que se refere ao abatimento dos valores já pagos, assiste razão à seguradora ré ao sustentar a necessidade de dedução das quantias anteriormente adimplidas. A análise dos autos revela que a Ré comprovou o pagamento administrativo da quantia de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) em 01/07/2016, referente a parte do período de afastamento. O documento acostado à contestação, constante da folha 96, ainda que digitalizado com qualidade inferior, revela-se corroborado pelos argumentos defensivos e não sofreu impugnação específica apta a infirmar sua autenticidade ou validade probatória.

Dessa forma, a sentença, ao condenar a ré ao pagamento integral de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), correspondentes a 180 diárias, sem considerar o valor já quitado, acabaria por gerar enriquecimento sem causa em favor do Autor, em afronta ao artigo 884 do Código Civil.

Assim, entendo pela reforma da sentença neste capítulo, a fim de determinar que, do montante condenatório de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), seja abatido o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) já pago administrativamente.

Superadas essas questões, avanço ao exame do recurso manejado pelo Autor.

Em seu apelo, o Autor sustenta que a correção monetária deve incidir desde a data da contratação, pretensão que, ao meu sentir, merece acolhimento.

A indenização securitária, na modalidade de Diária por Incapacidade Temporária (DIT), é fixada em valor certo na apólice (R$ 100,00 por dia/R$ 3.000,00 mensal). Para garantir que o valor contratado mantenha seu poder de compra até o efetivo sinistro e pagamento, a atualização monetária deve incidir desde a data da contratação ou da última renovação da apólice, conforme entendimento consolidado na Súmula 632 do STJ:

"Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento."

A sentença objurgada fixou o termo inicial na data do prejuízo (sinistro/negativa), o que diverge do entendimento sumulado para seguros de valores pré-fixados, como a hipótese dos autos. Por essas razões, a sentença deve ser reformada para estabelecer que o termo inicial da correção monetária corresponda à data da contratação, em consonância com a Súmula 632 do STJ.

Não é outra a orientação jurisprudencial firmada em casos análogos ao presente. Veja-se:

SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. MORTE DO SEGURADO. DANO MORAL . NÃO VERIFICAÇÃO NA HIPÓTESE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 620, DO STJ . CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL QUE DEVE SER A DATA DA CONTRATAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 632 DO STJ. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 14 .905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Não se tratando de situação em que o dano moral se presume "in re ipsa", faz-se necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o reconhecimento do direito à reparação . No caso, os transtornos vividos pela beneficiária do seguro não chegaram a caracterizar verdadeira situação de dano moral, o que afasta a possibilidade de cogitar reparação nesse aspecto. 2.
Nos termos da Súmula 632 do STJ, "nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil a correção monetária sobre indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento". Alteração do dispositivo da sentença que se faz necessário
. 3. A partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, que introduziu nova forma de cálculo dos juros legais e da correção monetária, deverão ser adotados os critérios de cálculo respectivos. (TJ-SP - Apelação Cível: 10133753420228260405 Osasco, Relator.: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 21/10/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2024)

Cumpre apenas esclarecer que, ausente previsão contratual diversa, a atualização monetária do débito deve ser feita pelo IPCA e, por força do disposto no art. 406 do Código Civil, pela taxa Selic, que já comporta, em sua formação, o indexador monetário e os juros. (STJ - AgInt no AREsp: 2473347 SC 2023/0364700-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024). Ressalta-se, ainda, que, para correção monetária, a partir da entrada em vigor da Lei n.º 14.905/24, incidirá exclusivamente a taxa Selic.

Em avanço, o Autor pugna pela condenação da Ré em danos morais. Entretanto, o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é de que o mero descumprimento contratual, caracterizado pela negativa de cobertura securitária, não enseja, por si só, indenização por danos morais, salvo se demonstrada circunstância excepcional que viole direitos da personalidade. Por oportuno, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO . SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade . Precedentes.
2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte . 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

A caracterização do dano moral, como é evidente, exige análise do caso concreto. No presente processo, não se está diante de hipótese em que o prejuízo extrapatrimonial se presume automaticamente, sendo indispensável a comprovação efetiva de sua ocorrência, ônus do qual o autor não se desincumbiu.

Ausente a possibilidade de presunção, cabia demonstrar que o beneficiário efetivamente enfrentou situação de sofrimento relevante, o que não foi comprovado, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Na realidade, a alegação de dano moral apoiou-se basicamente na afirmação de que houve desgaste decorrente da postura reputada abusiva da seguradora ao negar o pagamento da indenização, sem que, contudo, tenha sido evidenciado abalo concreto capaz de justificar a compensação pretendida.

Assim, embora a negativa tenha sido reconhecida como indevida, verifico que decorreu de interpretação de cláusula contratual, sem que haja, nos autos, qualquer elemento capaz de demonstrar que tal conduta tenha ocasionado abalo psicológico relevante, humilhação ou ofensa à honra do Autor, aptos a superar o mero dissabor cotidiano e a esfera patrimonial. Nessa perspectiva, não se configura o dano moral. A frustração oriunda do inadimplemento contratual, ainda que indesejável, constitui risco inerente às relações negociais.

Por fim, o Autor requer a majoração dos honorários para o patamar máximo de 20% (vinte por cento). Todavia, entendo que o percentual fixado pelo Juízo
a quo
remunera condignamente o trabalho desenvolvido pelos causídicos, observando os critérios de zelo, complexidade e tempo exigido previstos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, não havendo justificativa plausível para sua majoração ao patamar máximo, notadamente considerando a manutenção da sucumbência recíproca entre os litigantes.

Ante o exposto, conheço dos recursos para, no mérito,
(i) dar parcial provimento ao recurso da Ré (ICATU SEGUROS S/A
),
para autorizar o abatimento do valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) pago administrativamente do montante total da condenação;
(ii) dar parcial provimento ao recurso do Autor (ALEX ROCHA SILVA),
apenas para alterar o termo inicial da correção monetária sobre o valor da indenização a partir da data da contratação do seguro. Mantida a sentença nos demais termos. Sem majoração dos honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.